Tribunal: STF
Processo: HC 260279
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de embriaguez ao volante. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Derick da Silva Leme contra decisão monocrática do Relator do HC 1.017.436/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 7). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 21 dias, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação do regime aberto para cumprimento da pena. Argumenta que o crime em questão não foi praticado com violência ou grave ameaça, tampouco houve vítimas. Alega a ocorrência de crime impossível, em razão da configuração de flagrante preparado realizado pelos guardas municipais. Defende a incidência do enunciado da Súmula nº 145/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto para cumprimento da pena e a concessão de indulto, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. 



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890 /SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014; e STJ, HC n. 283.802 /SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014. 



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da atipicidade da conduta, a qual seria decorrente de flagrante preparado, ou o estabelecimento do regime inicial aberto. 



    Em relação à apontada ocorrência de flagrante preparado, cabe consignar que a Corte local, na esteira do que consta da sentença, concluiu que o paciente foi flagrado na direção do veículo automotor que se encontrava parado em fila dupla e, após a indicação dos agentes no sentido de que o fluxo de veículos deveria ser liberado, prosseguiu de forma lenta e atrapalhando o tráfego local, motivo pelo qual foi abordado, com a aferição da embriaguez (e-STJ fl. 20). 



    Nesse contexto, assentado na origem que o paciente encontrava-se efetivamente na direção do veículo automotor antes e após a atuação policial, descabe falar em flagrante preparado, sendo oportuno consignar que não é possível desconstituir as assertivas fáticas reconhecidas na origem por meio de habeas corpus. 



    (...)



    Quanto ao pleito subsidiário de abrandamento do regime, cabe consignar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. 



    Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, os quais indicam:



A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 



A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo para manter o regime inicial semiaberto (e-STJ fl. 27):



Regime Prisional. Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Estatuto Repressivo, levando em conta as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do réu, que exigem maior rigor na penalização, adequado o regime inicial semiaberto, como medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime



    Extrai-se das transcrições supra que o regime prisional mais gravoso possui lastro na reincidência do paciente e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal e as penas foram agravadas na segunda fase da dosimetria. 



    Em consequência, não obstante o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade que não excede 4 anos de reclusão, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis configuram fundamentos idôneos e suficientes para o recrudescimento do regime, revelando-se adequado o inicial semiaberto para resgate da pena de detenção, na esteira do disposto no art. 33, caput e §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    (...)



    Assim, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedentes. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente